Tribunal: TJDFT
Processo: 0737829-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737829-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES AMORIM AGRAVADO: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MARIA DE LOURDES AMORIM, ora requerente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, na Ação Declaratória c/c Exoneração de Caução com Pedido de Tutela de Urgência proposta em desfavor de IMOBILIARIA YTAPUÃ LTDA, ora requerida/agravada, nos seguintes termos (ID no 105985142 dos autos de origem): “Concedo à autora os benefícios da justiça gratuita. Por outro lado, inviável a concessão da tutela de evidência liminarmente, pois ainda que as alegações de fato possam ser comprovadas apenas documentalmente, não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Quanto aos incisos I e IV do art. 311 do CPC, não são hipóteses de concessão liminar, mas apenas depois de formado o contraditório. Designe-se a audiência de conciliação no NUVIMEC. Cite-se a parte ré, intimando-a da data designada para realização da audiência e do prazo de resposta, que é de 15 dias úteis a contar da data da audiência, comparecendo ou não ao ato. Não localizada a parte requerida no endereço fornecido, fica desde já autorizada a consulta através do CEMAN, Sisbajud, Renajud, Infojud e SIEL. Frustradas as diligências, caberá à parte autora, independente de nova intimação, promover atos necessários à citação em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.” A parte agravante opôs Embargos de Declaração (ID no 106883867 dos autos de origem), os quais foram rejeitados (ID no 107059836). Irresignada, a parte agravante MARIA DE LOURDES AMORIM interpôs o recurso de Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais, sustenta que “a agravante figurou no ‘CONTRATO DE LOCAÇÃO’ (doc. 3 - ID. 105973694) como caucionante, nos termos do item ‘C’ e ‘CLÁUSULA NONA’. Com base no caput da referida cláusula, como garantia, a agravante ofertou seu imóvel constituído pelo Lote no 07 do Conjunto 08, da QN 05, do Setor Habitacional Riacho Fundo, Distrito Federal, com características mencionadas na matrícula atual no 37.406, ficha 01, do Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal.” Aponta que “a caução englobou a obrigação de pagar os tributos relativos ao imóvel objeto da locação referente a períodos anteriores à locação, especialmente os que constituem objeto da execução no 1999.01.1.066375-5 (PJE no 0014245- 81.1999.8.07.0001).” Diz que “o contrato foi inteiramente cumprido pelos locatários, que pagaram na data correta todos os valores cobrados pela ré, e pela agravante, que efetuou procedimento de compensação de débitos com precatório perante o GDF para quitar os valores previstos no parágrafo primeiro da CLÁUSULA NONA do ‘CONTRATO DE LOCAÇÃO’.” Assevera que “a agravante notificou extrajudicialmente a agravada em 19/04/2021, para que esta última promovesse a imediata baixa do gravame no imóvel denominado Lote 07, do Conjunto 08, da QN 05, do Setor Habitacional Riacho Fundo, Brasília - DF, averbação no Av.6-37406, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme doc. 4 - ID. 105977095. Em 26/04/2021, a agravada contranotificou a agravante, negando-se a retirar o gravame sob o argumento de que o processo de compensação de débitos com precatório perante o GDF, feito pela agravante, ainda não foi finalizado, de modo que os débitos ainda constam sobre o imóvel.” Afirma que “foi pleiteada tutela de urgência com os devidos requisitos para concessão, inclusive, a decisão embargada reconheceu que as alegações podem ser comprovadas documentalmente. Ocorre que a decisão objurgada negou a tutela da evidência. Contudo, apesar de reconhecer o direito da embargante e dar a entender pelo cabimento da tutela cautelar e/ou da antecipada, não aplicou o princípio da fungibilidade, assim impedindo que fosse alcançado pela embargante o objetivo da tutela pleiteada, obstando o alcance ao direito postulado.” Discorre acerca dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada recursal, afirmando que “o objeto do ‘CONTRATO DE LOCAÇÃO’ (doc. 3) está prescrito e que a agravante notificou extrajudicialmente a agravada há mais de 60 dias para que a ré procedesse à baixa na garantia, e esta última se negou a efetuar a referida baixa nos termos da contranotificação extrajudicial do doc. 6.” Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de determinar que a parte agravada/requerida promova “a imediata baixa do gravame no imóvel denominado Lote 07, do Conjunto 08, da QN 05, do Setor Habitacional Riacho Fundo, Brasília - DF, averbação no Av.6-37406, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou que este próprio juízo oficie o Cartório Competente.” No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Ausente o preparo, em razão da concessão da gratuidade da justiça (ID no 105985142 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Diante da previsão expressa de cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1015, inciso I, do Código de Processo Civil, determino o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). (Grifos nossos). No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não se verifica, ao contrário do que foi alegado pela agravante/requerente, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida na ação de origem. Isso porque não ficou demonstrado, nos autos, o cumprimento integral do contrato de locação, tendo como garantia (caução) o imóvel da agravante/requerente. Nota-se no contrato de locação, em especial pelo Parágrafo Primeiro, da Cláusula Nona, que o imóvel caucionado somente será liberado com o pagamento de todos os débitos existentes da Ação de Execução no 1999.01.1.066375-5, o que não consta nos autos, tendo em vista que os débitos estão em processo de compensação com precatórios junto ao Governo do Distrito Federal, conforme se verifica da Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa juntada nos autos de origem (ID no 105977104). Logo, no caso, não há elementos suficientes para conferir-se a plausibilidade do direito invocado. Outrossim, não se verifica o perigo de dano, já que ausente qualquer ameaça de venda judicial ou extrajudicial do imóvel para a garantia de créditos de terceiros. Demonstrada a ausência dos requisitos legais estatuídos pela norma processual civil vigente, de rigor o indeferimento da tutela de urgência. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada recursal, mantendo inalterada a decisão recorrida, por estes e seus próprios fundamentos. Comunique-se ao d. juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do citado diploma processual civil. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2021 10:17:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora